Tribunal: TJDFT
Processo: 0759174-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0759174-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA CRISTINA COSTA DINIZ EVANGELISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por JULIANA CRISTINA COSTA DINIZ EVANGELISTA, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que forneça à parte autora o medicamento padronizado ILOPROSTA, nos termos do relatório médico, em 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da obrigação. A parte recorrente apresentou a petição de ID 49250125 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Determino a retirada do processo da pauta de votação designada anteriormente. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora